Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-77.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de cláusulas contratuais e repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Cobrança autorizada desde que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de cláusulas contratuais e repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos serviços prestados - Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente a fim de legitimar a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Admissibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro inadmitida – Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Procedência parcial determinada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000674-77.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante EDINALVA
RODRIGUES DA SILVA RECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
2
VOTO No: 40721
APEL. No: 1000674-77.2019.8.26.0233
COMARCA: Ibaté
APTE.: Edinalva Rodrigues da Silva Reco (A)
APDA.: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de cláusulas
contratuais e repetição de indébito
Cédula de crédito
bancário - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula
no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada

Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.251.331-RS Tarifa de registro do contrato e
avaliação do bem
Cobrança autorizada desde que
expressamente pactuada e que haja a comprovação dos
serviços prestados - Ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço correspondente a fim de legitimar a
cobrança da tarifa de avaliação do bem Admissibilidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato - Incidência da
Súmula n° 322 do C. STJ Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a
contratação com seguradora previamente determinada pela
instituição credora Venda casada configurada Orientação
do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de
indébito em dobro inadmitida
Hipótese de engano
justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor - Procedência parcial
determinada nesta instância ad quem Recurso provido em
parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário
CP/CDC n° 620243169, de 25.07.2014, fls. 23/24) intentada por
Edinalva Rodrigues da Silva Reco contra BV Financeira S.A. - Crédito
Financiamento e Investimento, julgada improcedente prima facie pela r.
sentença de fls. 72/74, de relatório a este integrado, restando a autora
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
3
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado,
observada a gratuidade da justiça, se concedida.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 77//90, a
autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 25).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte,
conforme adiante se equacionará.
3. No concernente à tarifa de cadastro (R$496,00,f ls.
23), impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do
E. STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
4
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como se
verificou na espécie (fls. 54).
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 25.07.2014 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se observa
do instrumento contratual (R$496,00, fls. 52/53), não havendo falar em
ilegalidade da cobrança desse encargo, bem como inexiste ilicitude na
conduta da apelada de financiar o IOF incidente sobre a operação
financeira.
4. No que tange à tarifa de avaliação do bem é de se
reconhecer a ilegalidade da cobrança.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
5
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
6
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Embora, haja previsão expressa da tarifa de
avaliação do bem (R$306,00, fls. 52), não foi comprovada eventual
avaliação, caracterizando, portanto, prática abusiva, colocando o
consumidor em desvantagem exagerada, descumprindo o dever de
informação e violando o disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC, daí
ser de rigor a exclusão da tarifa cobrada indevidamente, que deverá ser
devolvida ao apelante, na forma simples, porquanto não verificada a má-
fé da apelada de promover a cobrança do aludido encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
7
Todavia, houve previsão expressa da tarifa de
registro de contrato (item 5.5, fls. 52), bem como foi comprovado como
era de rigor o respectivo registro (fls. 57), o que legitima a cobrança do
encargo.
5. No tocante ao seguro de proteção financeira
(R$650,00, fls. 52), impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018,
a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão
dos autos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
8
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando a consumidora pela contratação (fls.
52), a instituição financeira já indicou seguradora pertencente ao
mesmo grupo econômico (fls. 55/56), inexistindo ressalva quanto à
possibilidade de escolha de outra seguradora, o que configura a prática
de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC, sendo de rigor a
exclusão da referida cobrança (R$650,00, fls. 52).
6. A restituição de eventual indébito pago deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
9
Isso porque as questões concernentes à limitação
dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros, comissão de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende a autora (eventual
detentora do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial),
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
10
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP n. 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de condenar a ré
a restituir à autora, na forma simples, o indébito porventura pago sob
tais rubricas ilícitas (tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção
financeira), mais os encargos a eles atrelados, com correção monetária
a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se
for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes e, em
razão da sucumbência recíproca, condenar as partes em igual porção
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do respectivo patrono, os quais ora se arbitram, por
equidade, em R$1.500,00 (art. 85, § 8° c.c. o 86, do CPC), observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-77.2019.8.26.0233 - Ibaté - Voto no 40721
11
quanto à autora o ditame do art. 98, § 3°, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica